Tribunal: TJDFT
Processo: 0701072-48.2024.8.07.0008
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701072-48.2024.8.07.0008 APELANTE: BANCO C6 S.A., LUIS FERNANDO PEREIRA DA SILVA APELADO: LUIS FERNANDO PEREIRA DA SILVA, BANCO C6 S.A. DESPACHO Ao apelante-réu, pela derradeira vez, para dizer se desiste da sua apelação, tendo em vista que o acordo entabulado entre as partes para pôr fim ao litígio, e cujo instrumento já foi trazido pelo Banco-autor aos autos (id. 65817958), é ato incompatível com o de recorrer. Brasília - DF, 6 de novembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora